Tribunal: TJBA
Processo: 8056706-46.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8056706-46.2023.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: MEDEIROS NETO PROCESSO DE 1º GRAU: 8000736-22.2021.8.05.0165 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA PACIENTE: CARLOS HENRIQUE ROCHA SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. CRIMES DA LEI DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLURALIDADE DE RÉUS (DEZESSETE). AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Para análise de eventual excesso de prazo, faz-se necessário ao julgador apreciar o tempo de tramitação à luz das peculiaridades do caso concreto, existência de possível letargia estatal demasiada e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus n.º 8056706-46.2023.8.05.0000, da comarca de Medeiros Neto, em que figura como impetrante a Defensoria Pública e paciente Carlos Henrique Rocha Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8056706-46.2023.8.05.0000)